Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701991-14.2022.8.07.0006 RECORRENTE: DOLORES ARDASSE MONTEIRO RECORRIDO: DEUZUITE MONTEIRO ANDRADE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA - DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. PALAVRA PROFERIDA EM TOM DE BRINCADEIRA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADOR DO DELITO. ANIMUS DIFAMANDI. DECISÃO DE REJEIÇÃO MANTIDA. 1.Trata-se de recurso contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que rejeitou a queixa-crime proposta por DOLORES ARDASSE MONTEIRO, com fundamento no artigo 395, III do CPP. A recorrente afirma a presença de elementos suficientes para instauração de ação penal, requerendo a reforma da decisão, tendo em vista que a expressão "bandoleira" é desabonadora e tem potencial de ofender a honra sua honra. 2. Contrarrazões apresentadas (ID 35833700). Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. 3. A apelante afirma que a querelada, com o nítido propósito de lhe ofender, a intitulou de "bandoleira", cujo significado é "meretriz, prostituta, pessoa de má índole; na política é usada para descrever um político corrupto". Sustenta que não houve instrução processual com dilação probatória, a fim de demonstrar o animus difamandi. 4. Todavia, conforme consignou o magistrado de origem, a palavra utilizada pela recorrida apresenta sentido informal e diverso daquele indicado no dicionário de sinônimos: "Uma pessoa que não para em lugar nenhum, anda pra lá e pra cá a procura de diversão." (Bandoleiro/dicionarioinformal.com.br ). Conforme se verifica pela versão da querelada, este o sentido atribuído ao adjetivo, quando se referiu a sua genitora, porquanto confirmado pelo complemento da frase utilizada ("ela adora passear, adora a vida;"). Neste contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que para a caracterização dos crimes contra a honra é imprescindível o dolo, manifestado na vontade de concretização dos elementos objetivos da figura penal (como a intenção de macular ou ofender a honra alheia). 5. No caso dos autos, não se mostraram presentes as elementares do delito de difamação, notadamente quanto ao elemento subjetivo do respectivo tipo penal. Nesse contexto, observada a ausência de requisito essencial para a configuração do tipo penal, representado pelo dolo específico de difamar, impositiva a manutenção da decisão impugnada. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão confirmada. 7. A recorrente arcará com os honorários de advogado, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da lei no 9.099/95. (Acórdão 1440093, 07019911420228070006, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente alega cerceamento de defesa e consequente violação ao art. 5o, LV, da CF/88. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente